Tribunal: TJES
Processo: 5008673-29.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-29.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA SILVA AQUINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5008673-29.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA SILVA AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO §9º. NÃO CABIMENTO. CRIME MOTIVADO PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma do art. 129, § 9º, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(II)
estabelecer se a conduta se amolda à qualificadora específica de violência de gênero (art. 129, § 13, CP) ou à figura geral de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a presença de equimose e múltiplas escoriações no corpo da vítima, compatíveis com a agressão narrada.

A autoria delitiva repousa no depoimento firme e pormenorizado da vítima, que, em ambas as fases da persecução penal, descreveu de forma coerente a invasão de sua residência e as agressões físicas sofridas (socos, empurrões e estrangulamento), motivadas por ciúmes.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

O depoimento da vítima encontra amparo no testemunho de sua vizinha, que confirmou ter ouvido os gritos de socorro e encontrado a ofendida ensanguentada e a criança do casal em pânico, afirmando que o pai havia agredido a mãe.

A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, inserida pela Lei nº 14.188/21, constitui norma especial em relação à figura do § 9º do mesmo artigo. A aplicação da qualificadora do § 13 é obrigatória quando a lesão corporal, praticada no âmbito doméstico, é motivada por razões da condição do sexo feminino, como ciúmes e sentimento de posse, que evidenciam um cenário de dominação e subjugação da mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada em outros elementos probatórios, como laudo pericial e prova testemunhal, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) é norma especial e prevalece sobre a figura do § 9º do mesmo artigo, devendo ser aplicada quando a agressão, ainda que no âmbito doméstico, é motivada por ciúmes ou sentimento de dominação de gênero.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 129, §§ 9º e 13, do Código Penal.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Lei nº 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5008673-29.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA SILVA AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBSON DA SILVA AQUINO
em face de sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2022, na Comarca de Guarapari, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas e motivado por ciúmes, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Rita de Cássia Limas Araújo, agredindo-a com empurrões, socos no rosto e tentativas de estrangulamento.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente .

A defesa, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva igualmente pugna pela preservação integral da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa sustenta a fragilidade das provas produzidas neste feito, argumentando que a condenação se amparou unicamente na palavra da vítima.

A tese não se sustenta. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a existência de equimose violácea no ombro esquerdo e múltiplas escoriações semelhantes à produzida por unhas na região cervical, dorso e orelha.

A autoria, igualmente, me parece devidamente demons
trada, repousando, de forma mais clara, no depoimento prestado pela vítima. Esta, tanto na fase policial quanto em juízo,
n
arrou de forma pormenorizada os eventos da madrugada de 24 de dezembro de 2022,
r
elat
ando
que, após chegar de uma confraternização, foi subitamente acordada em seu quarto pelo apelante, que invadiu sua residência na companhia de terceiros, puxou sua coberta e a ofendeu com palavras de baixo calão, acusando-a de infidelidade.
Disse que o
ingresso no imóvel se deu mediante o arrombamento da grade de uma janela, conforme apurado posteriormente.

A ofendida detalhou a escalada da violência, afirmando que, após a agressão verbal mútua, o apelante a empurrou e desferiu um soco em seu rosto. Em seguida, a jogou sobre a cama, imobilizou seus braços com as pernas e continuou a agredi-la com múltiplos socos. A agressão atingiu seu ápice quando o apelante arrancou um piercing de sua orelha, causando sangramento intenso, momento em que passou a estrangulá-la.

De forma contundente, a vítima relatou que toda a violência ocorreu na presença do filho do casal, de apenas cinco anos, que, desesperado, implorava ao pai que parasse.

Conforme compreensão pretoriana pacífica, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, como no caso dos autos, possui especial valor probante, especialmente quando amparada em outros elementos (STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020).

E revendo as demais provas dos autos, constata-se que o depoimento da ofendida encontra respaldo em outras provas, notadamente, no testemunho de sua vizinha, Rosângela Fátima da Silva Nascimento, que afirmou ter sido acordada pelos gritos de socorro, tendo encontrado a ofendida “toda suja de sangue na parte do ouvido” e a criança em pânico, e dizendo “bateu na minha mãe, bateu na minha mãe”.

Soma-se a isso o Laudo de Lesões Corporais, que atestou a existência de lesões compatíveis com a agressão narrada, localizadas no ombro, região cervical, dorso e, notadamente, na orelha esquerda.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não se baseia em prova isolada, mas em um conjunto probatório coeso e harmônico, que não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva, sendo incabível a aplicação do princí
pio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, ao argumento de que não ficou demonstrado o menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Também, sem razão.

A Lei nº 14.188/21, que instituiu a qualificadora do §13 do artigo 129, visa a conferir maior proteção à mulher vítima de violência baseada no gênero. Por constituir disposição especial, afasta a aplicabilidade da hipótese do §9º quando evidenciado que a prática do crime decorre por razões da condição do sexo feminino.

No caso dos autos, é inconteste que a agressão ocorreu no âmbito da relação doméstica, motivada por ciúmes, em um claro cenário de dominação e subjugação da mulher. A aplicação do §13, portanto, é medida que se impõe, em observância ao princípio da especialidade, sendo a norma mais específica e protetiva em relação à figura do § 9º .

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)